Tribunal: TJDFT
Processo: 0736061-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes. Ação penal desmembrada. Apelo em exame relativo apenas à corré. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Reconhecimento fotográfico da corré na fase policial. Relevância da palavra da vítima. Inexistência de dúvida a respeito da autoria delitiva imputada à corré. Princípio in dubio pro reo. Inaplicabilidade ao caso concreto. Pretensão de absolvição (CPP, art. 386, VII). Improcedência. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Ausência de insurgência recursal. Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido.